Tribunal: TJDFT
Processo: 0739866-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
E M E N T A
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIDA.
1. O presente recurso de apelação foi interposto contra decisão do juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de instauração de incidente de exame de insanidade mental do recorrente.
2. A decisão que indefere a instauração de incidente de insanidade mental não é recorrível por apelação. Eventualmente, segundo parte da doutrina, pode ser impugnada por ação autônoma do habeas corpus.
3. Apelação não conhecida.